Tribunal: STF
Processo: AI 837555
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 129, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ELETROPAULO. CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. EMPRESA PÚBLICA À ÉPOCA DA ASSINATURA DO CONTRATO. PARTICIPAÇÃO MAJORITÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO NO CAPITAL SOCIAL. LEI N. 98.666/93, ART. 24, I E XXVI. NECESSIDADE DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, LIV e LV, 37, § 5º, II e XIX, 127, caput, e 129, III e IX, DA CARTA FEDERAL. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 279/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes. 



    2. Legitimatio ad causam do Ministério Público à luz da dicção do art. 129, III, da C.F/1988, que o habilita a demandar em prol do patrimônio público. Precedentes: RE 459.138-AgR, Rel Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJ 25.4.2008; RE 262.134-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 2.2.2007; AI 495.632-AgR, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 1ª Turma, DJ 16.6.2006;AI 244.217- AgR, Rel. Min. EROS GRAU, 1ª Turma, DJ 25.11.2005. 



    3. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 



    4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    6. In casu, o acórdão recorrido assentou: AÇÃO CIVIL PÚBLICA Improbidade ELETROPAULO. Empresa controlada pelo Estado Dispensa de licitação para contratação de mão-de-obra complementar. Emergência. - Ação procedente Declaração de nulidade contratual e condenação na indenização da taxa de administração, solidariamente Agravo retido desprovido Preliminares rejeitadas Sentença mantida Recursos desprovidos.



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.